Tribunal: TJBA
Processo: 8005619-02.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005619-02.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3 Advogado(s):RAMON DE AGUIAR CASAIS, THIAGO FIAIS TAVARES, JEFFERSON SENA GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROVA DOCUMENTAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À REPUTAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cumprimento da obrigação de fazer e condenando ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia centra-se na responsabilidade da concessionária em razão de sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica ao condomínio autor, bem como na subsistência da condenação por dano moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, ensejando responsabilidade civil da concessionária; (ii) saber se subsiste o dever de indenizar por dano moral em favor da pessoa jurídica autora, em virtude das reiteradas interrupções no fornecimento do serviço. III. Razões de decidir 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido pelo regime de responsabilidade objetiva, conforme os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Para o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal. 4. No caso concreto, restou demonstrado que as interrupções no fornecimento ocorreram de forma reiterada, comprometendo o funcionamento das estruturas do condomínio, fato comprovado por notificação extrajudicial e registros formais de atendimento. 5. As alegações da concessionária quanto à ocorrência de eventos externos e imprevisíveis (queda de bambuzal, fogo em coqueiro e acidente automobilístico) não afastam a responsabilidade objetiva, pois não comprovado, de maneira cabal, que tais eventos configuraram caso fortuito ou força maior. A repetição e extensão das falhas indicam deficiência estrutural ou operacional. 6. As provas dos autos evidenciam o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pela associação autora. Os registros documentais e relatos complementares são suficientes para demonstrar a falha do serviço. 7. Embora pessoa jurídica, a autora é titular de direitos da personalidade, sendo cabível a indenização moral em razão da violação de sua imagem e reputação. No caso, as sucessivas falhas comprometeram o funcionamento do condomínio e a credibilidade da associação perante seus associados, configurando dano moral indenizável. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o direito à indenização moral em hipóteses semelhantes, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sujeito à responsabilidade objetiva da concessionária, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 2. A repetição e extensão das falhas no fornecimento do serviço afastam a excludente de responsabilidade baseada em caso fortuito ou força maior. 3. É cabível a indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica quando comprovada a violação à sua imagem e reputação em decorrência de falha na prestação de serviço público essencial.". __________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: TJ-BA, Apelação Cível nº 0002598-89.2014.8.05.0043, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, j. 22.02.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005619-02.2021.8.05.0039, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA e Apelada Associação Alphaville Litoral Norte 3, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator